Tribunal: TJES
Processo: 5005283-80.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sigilo Fiscal
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. SISBAJUD. NÃO POSSUI NATUREZA DE QUEBRA DE SIGILOS BANCÁRIO E FISCAL. SATISFAÇÃO DO DIREITO DO CREDOR.
TEIMOSINHA. UTILIZAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A
utilização do SISBAJUD na forma postulada pelo agravante não se trata de quebra de sigilos bancário e fiscal, pois representa tão somente uma constrição de ativos financeiros em eventuais contas registradas em nome dos agravados, sem exibir informações detalhadas sobre extratos, eventuais contratos de abertura de conta-corrente ou de investimentos, contratos de câmbio, dentre outros notoriamente ínsito a dados pessoais e a atividades financeiras da parte
.

2. O Poder Judiciário firma convênios junto aos órgãos do Poder Público para viabilizar a comunicação e facilitar a prestação de informações a respeito das partes, de forma que a utilização dos sistemas é necessária para cumprir o princípio da satisfação do direito do credor, além de garantir o resultado útil da tramitação processual, com elementos fidedignos a respeito dos dados do agravado.

3. Em razão das atualizações do sistema, avalizadas pelo CNJ, o SISBAJUD conta com mecanismo de reiteração automática, conhecida como “teimosinha” que por determinado período efetua tentativa de constrição nas contas bancárias da parte executada, o que vem sendo amplamente adotado pelo Poder Judiciário, haja vista que, além de possibilitar a satisfação da dívida, se coaduna com os princípios da economia e celeridade processuais.

4. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 19 de agosto de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005283-80.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

AGRAVADO: M & F TRANSPORTES LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. SISBAJUD. NÃO POSSUI NATUREZA DE QUEBRA DE SIGILOS BANCÁRIO E FISCAL. SATISFAÇÃO DO DIREITO DO CREDOR.
TEIMOSINHA. UTILIZAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A
utilização do SISBAJUD na forma postulada pelo agravante não se trata de quebra de sigilos bancário e fiscal, pois representa tão somente uma constrição de ativos financeiros em eventuais contas registradas em nome dos agravados, sem exibir informações detalhadas sobre extratos, eventuais contratos de abertura de conta-corrente ou de investimentos, contratos de câmbio, dentre outros notoriamente ínsito a dados pessoais e a atividades financeiras da parte
.

2. O Poder Judiciário firma convênios junto aos órgãos do Poder Público para viabilizar a comunicação e facilitar a prestação de informações a respeito das partes, de forma que a utilização dos sistemas é necessária para cumprir o princípio da satisfação do direito do credor, além de garantir o resultado útil da tramitação processual, com elementos fidedignos a respeito dos dados do agravado.

3. Em razão das atualizações do sistema, avalizadas pelo CNJ, o SISBAJUD conta com mecanismo de reiteração automática, conhecida como “teimosinha” que por determinado período efetua tentativa de constrição nas contas bancárias da parte executada, o que vem sendo amplamente adotado pelo Poder Judiciário, haja vista que, além de possibilitar a satisfação da dívida, se coaduna com os princípios da economia e celeridade processuais.

4. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 19 de agosto de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005283-80.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE COLATINA

AGRAVADOS:
M & F TRANSPORTES LTDA - ME E OUTROS

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da

Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina/ES na execução fiscal manejada em desfavor de
M & F TRANSPORTES LTDA - ME E OUTROS
.

Sustenta o agravante (id nº 8141636) que a decisão agravada é contrária ao entendimento dos Tribunais pátrios, inclusive do Colendo STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Salienta que não requereu a quebra de sigilo bancário, tampouco solicitou a exibição de dados bancários, mas apenas pediu a constrição de ativos por meio do Sistema SISBAJUD.

Assim, pugna pela antecipação de tutela recursal, para que seja deferido o pedido de busca de ativos financeiros juntos ao sistema SISBAJUD e aplicação do instrumento da “teimosinha”
,
pelo prazo mínimo de 30 dias.

Ao analisar o presente feito, constato que o MM. Juiz
a quo
, ao indeferir o pedido liminar, valeu-se dos seguintes fundamentos:

[...] A quebra da garantia constitucional do sigilo bancário e fiscal é medida excepcional que só se justifica estando evidente sua
razoabilidade
e
proporcionalidade
.

Por razoabilidade se compreende a equivalência entre o gravame infligido ao contribuinte e o interesse econômico a ser protegido pelo fisco.

Já proporcionalidade é o alcance das metas maiores e menores, mediante medidas justas e equânimes, pertinente a cada uma delas.

Ainda que haja inegável interesse público em receber dívida ativa de valor inexpressivo, ínfimo ou pequeno, denoto que a quebra dos sigilos seja medida desproporcional e desarrazoada ao caso:

[...]

A exposição e depósito das informações sigilosas obtidas através de procedimentos que busquem pagamento de pequena quantia em dívida fiscal, implicam objetivamente em risco, cujo prejuízo será maior ao contribuinte que ao fisco.

Ora, os agentes públicos poderão se valer disso para acessar e devastar a vida financeira dos seus munícipes e opositores políticos, subvertendo o objetivo das medidas persecutórias fiscais.

Ainda que se ventile que se imputará responsabilidade civil, penal ou administrativa ao agente pelo mau uso das informações sigilosas, tal atuação será repressiva, não tendo, pois, o condão de prevenir eventuais e/ou potenciais danos gerados da exposição causada pela quebra dessas garantias constitucionais.

Equiparar em tratamento o pequeno contribuinte aos grandes devedores, usando contra aqueles os mesmos mecanismos e arsenal jurídico que possui contra os sonegadores, suspeitos de práticas de vultuosas fraudes e ilícitos penais, implica abusividade em relação ao uso dos instrumento legais de persecução fiscal:

[...]

A quebra do sigilo fiscal e bancário expõe a vida íntima do contribuinte através das informações de sua vida privada, rastreáveis economicamente:

[...]

Nas execuções de ínfimo ou pequeno valor, onde inexistem indícios de fraude ou organização criminosa, tal medida não comporta acolhida, sob pena do juiz e do representante da Fazenda Pública se enquadrarem no delito de abuso de autoridade.

Além disso, vigente hoje a Resolução CNJ n° 547/24, se é certo que se não se reputa interesse de agir em execuções fiscais com dívida abaixo de dez mil reais, menos ainda se vê pertinência na quebra dos sigilos fiscal e bancário.

Assim,
INDEFIRO
a quebra dos sigilos, ora requeridos. [...] (id. nº 37585682 dos autos de primeiro grau).

De plano, destaco que o município recorrente manejou execução fiscal em desfavor dos agravados que, citados, não adimpliram a dívida e muito menos ofereceram bens à penhora, o que tornou necessária a realização de diligências na busca de bens passível de constrição, inclusive com a utilização do sistema SISBAJUD.

No caso, registro que a utilização do SISBAJUD na forma postulada pelo agravante não se trata de quebra de sigilos bancário e fiscal, pois representa tão somente uma constrição de ativos financeiros em eventuais contas registradas em nome dos agravados, sem exibir informações detalhadas sobre extratos, eventuais contratos de abertura de conta-corrente ou de investimentos, contratos de câmbio, dentre outros notoriamente ínsito a dados pessoais e a atividades financeiras da parte.

Friso que, nos termos do artigo 797 do CPC, a execução se realiza no interesse do exequente e o artigo 835, I do mesmo diploma legal estabelece como ordem preferencial o bloqueio de ativos financeiros.

Assim, ao contrário do que fundamentado na decisão de primeira instância, mostra-se plenamente possível a realização das referidas diligências e, inclusive, é o recomendável, na forma da Recomendação nº 51/2015 do Conselho Nacional de Justiça.

Saliento que o Poder Judiciário firma convênios junto aos órgãos do Poder Público para viabilizar a comunicação e facilitar a prestação de informações a respeito das partes, de forma que a utilização dos sistemas é necessária para cumprir o princípio da satisfação do direito do credor, além de garantir o resultado útil da tramitação processual, com elementos fidedignos a respeito dos dados do agravado.

A respeito, cito os seguintes precedentes:

[...]
O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos
, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado. Precedentes: REsp 1.778.360/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14.2.2019; AgInt no AREsp 1.398.071/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15.3.2019; AREsp 1.376.209/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.12.2018; AgInt no AREsp 1.293.757/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14.8.2018; AgInt no REsp 1.678.675/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13.3.2018. [...] (STJ, EDcl no REsp n. 1.820.766/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/3/2022 - grifei).

[...]
1. O princípio da menor onerosidade não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor.
[...] (TJES; 2750-56.2021.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Relator Desembargador Annibal de Rezende Lima; julg. 31 mar. 2023).

Ademais, deve-se ponderar que a realização das diligências é consectário do que prevê o artigo 6º do Código de Processo Civil, consubstanciado no dever de cooperação entre os atores processuais para obtenção da decisão de mérito em tempo razoável.

Nesse contexto, vale salientar que em razão das atualizações do sistema, diga-se, avalizadas pelo CNJ, o SISBAJUD conta com mecanismo de reiteração automática, conhecida como “teimosinha” que por determinado período efetua tentativa de constrição nas contas bancárias da parte executada, o que vem sendo amplamente adotado pelo Poder Judiciário, haja vista que, além de possibilitar a satisfação da dívida, se coaduna com os princípios da economia e celeridade processuais.

Sobre o tema, eis o entendimento do Colendo STJ:

[...] 1. O Conselho Nacional de Justiça, com a arquitetura de sistema mais moderno do SISBAJUD, permitiu "a reiteração automática de ordens de bloqueio (conhecida como teimosinha), e a partir da emissão da ordem de penhora on-line de valores, o magistrado poderá registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no SISBAJUD até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento."
2. A modalidade "teimosinha" tenciona aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, notadamente no âmbito das execuções, e não é revestida, por si só, de qualquer ilegalidade, porque busca dar concretude aos arts. 797, caput, e 835, I, do CPC, os quais estabelecem, respectivamente, que a execução se desenvolve em benefício do exequente, e que a penhora em dinheiro é prioritária na busca pela satisfação do crédito.
3. A medida deve ser avaliada em cada caso concreto, porque pode haver meios menos gravosos ao devedor de satisfação do crédito (art. 805 do CPC), mas não se pode concluir que a ferramenta é, à primeira vista, ilegal. 4. Hipótese em que, como não houve fundamento em concreto para se entender pela impossibilidade da medida, findou abalada a base em que se sustentava o acórdão recorrido, já que o magistrado de primeiro grau limitou a reiteração automática das ordens de bloqueio por 30 (trinta) dias, pelo que não inviabilizaria a atividade empresarial do devedor no longo prazo. 5. Recurso especial provido. (REsp n. 2.034.208/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 31/1/2023 - destaquei).

Por tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida e permitir a
realização de diligências por meio da utilização do sistema SISBAJUD, inclusive na modalidade “teimosinha” em face dos agravados, confirmando a medida liminar ao seu tempo deferida
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 19/8/2024 a 23/8/2024.

Voto: Acompanho o voto da eminente Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.